Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por CAMILA MOREIRA ALVES. CAMILA alegou ser professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Foi diagnosticada como portadora do transtorno do espectro autista – TEA – (CID 10-F84.0) e postulou administrativamente o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência para fins funcionais. Contudo, a Administração indeferiu seu pedido, sob o pálio de que a requerente “não é enquadrada como pessoa com deficiência, por não apresentar a síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II do art. 1o da Lei 12.764 de 27/12/12 e do inciso 6 do artigo 5o da Lei Distrital 4.317 de 09/04/09”. Pela decisão agravada o juízo deferiu o pedido de tutela provisória e para determinar ao DISTRITO FEDERAL que reconheça sua condição de pessoa com deficiência (PCD), em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10:F84). Nas razões recursais, o agravante sustentou que: a) a decisão esgota o objeto da lide; b) violação ao devido processo legal por ausência de oitiva prévia da Administração; c) necessidade de dilação probatória; d) ausência de comprovação da condição de pessoa com deficiência; e) presunção de legalidade dos atos administrativos; f) o juízo não mensurou as consequências do cumprimento da ordem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Dispensado o preparo, por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por CAMILA MOREIRA ALVES contra o DISTRITO FEDERAL (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal). A parte autora narra ser Professora de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), matrícula no 02390418, lotada na unidade Centro de Ensino Especial 01 de Ceilândia – DF, tendo ingressado no serviço público em 26/02/2018. Relata que recentemente foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista (TEA), nível 1, e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, conforme Laudo Neurológico elaborado pelo psiquiatra Dr. Marcos Negretto (CRM-DF 21764, RQE 16203), que classificou o transtorno como CID: F84.0, e Avaliação Neuropsicológica da psicóloga Dra. Ana Claudia Lima da Silva (CRP 01/25325). Menciona ter apresentado requerimento administrativo perante a Gerência de Promoção à Saúde do Servidor (GPSS) para reconhecer sua condição como Pessoa com Deficiência (PcD), conforme Procedimento Administrativo SEI no 00080-00066806/2025-39. Contudo, assinala que o Laudo da Junta Médica Oficial da SEE/DF concluiu que a requerente não se enquadra como pessoa com deficiência, com fundamentando nos incisos I e II do artigo 1o da Lei no 12.764/2012 e no inciso VI do artigo 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, mantendo o posicionamento em análise do pedido de reconsideração, razão pela qual propôs a presente demanda. Afirma possuir Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, documento que possui validade nacional. Postula a gratuidade judiciária e a prioridade na tramitação do processo. Requer a concessão do pedido de tutela de urgência para reconhecer a condição como Pessoa com Deficiência. No mérito, pede a confirmação o pedido liminar e a procedência do pedido para reconhecer a condição de Pessoa com Deficiência para todos os fins de direito, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID10-F84.0). Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. DEFIRO a gratuidade da assistência judiciária à parte autora, bem como a prioridade da tramitação processual. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela pretendida. Em relação à probabilidade do direito, a documentação apresentada confirma o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) da requerente. O Relatório Médico (ID 245463164, páginas 7/8 e 25), o Relatório de Avaliação Psicológica (ID 245463164, páginas 10/21) e a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (ID 245463150, p. 8), de lavra da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, demonstram a condição de pessoa com deficiência (CID: F84.0) da autora. A legislação brasileira assegura a proteção e a inclusão social das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com fundamento na Constituição Federal e em leis específicas, como a Lei federal no 13.146/2015, a Lei federal no 12.764/2012 e a Lei distrital no 4.317/2009, justamente para garantir os direitos e cidadania plena a pessoa com deficiência, visando combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades. Segundo a Lei Federal no 12.764/12: Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. A lei é clara ao estabelecer que as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são consideradas Pessoas com Deficiência, para todos os efeitos legais. Portanto, a Administração Pública não pode criar critérios que não estejam previstos na norma legal. A Lei distrital no 4.317/2009, que trata da política de integração da pessoa com deficiência, inclui o autismo entre as categorias de deficiência em seu artigo 5o, inciso VI. Veja-se: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; (...)”. Cumpre destacar que este egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao disposto na Lei no 12.764/2012, reconhece o Transtorno do Espectro Autista (TEA) como caracterizador de deficiência para todos os efeitos legais. O entendimento jurisprudencial reafirma a obrigatoriedade de assegurar aos servidores públicos diagnosticados com TEA os mesmos direitos e garantias conferidos às demais pessoas com deficiência, promovendo, assim, a inclusão social e a proteção integral desse segmento. Transcrevo: (...) No que se refere ao periculum in mora, constata-se sua presença, uma vez que a não concessão da tutela antecipada pode resultar no agravamento do estado de saúde física e mental da requerente, afetando diretamente sua qualidade de vida e seu desempenho funcional. Dessa forma, em cognição sumária, verifica-se que a parte requerente atende aos requisitos legais necessários ao reconhecimento de sua condição como pessoa com deficiência, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da tutela antecipada postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o Distrito Federal reconheça a condição da autora como Pessoa com Deficiência (PCD), em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, o agravante sustentou a nulidade da decisão e por ausência de oitiva prévia do ente público. Contudo, segundo regra geral de direito, não se pronuncia nulidade sem demonstração de prejuízo. Essa é a hipótese, em que o agravante limitou-se a alegar suposta violação da forma, porém não apontou em que medida o diferimento do contraditório tenha prejudicado sua defesa, limitando-se à invocação de dispositivo legal. Lembrando ainda que, de acordo com a Lei Adjetiva, as tutelas de urgência, via de regra, são analisadas e decidas sem a prévia intimação a parte contrária, porque objetiva atender situações prementes de perigo de dano ou ao resultado útil do processo, além de obstar desse modo qualquer possibilidade de prejuízo no cumprimento da ordem judicial. Igualmente, não merece acolhida a alegação de que a decisão teria esgotado o objeto da lide, posto que há plena reversibilidade de seus efeitos e com o retorno das partes ao status quo ante na hipótese de julgamento de improcedência do pedido. Quanto ao mérito, verifica-se que a autora deduziu sua pretensão alicerçada em prova documental, especificamente relatório médico, o qual descreve a sua condição de portadora do transtorno do espectro autista (ID 245463164, pag. 8): “Relato aos devidos fins que (CAMILA MOREIRA ALVES) apresenta quadro clínico compatível com hipótese diagnóstica do Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID-10:F84 – Grau/Nível: Autismo de suporte 1, uma condição neurológica que se manifesta tipicamente na infância e persiste ao longo da vida, o mencionado transtorno está diretamente ligado às dificuldades na comunicação social e comportamentos repetitivos ou restritos. Estes sintomas podem variar amplamente em intensidade e impacto, sendo fundamental uma abordagem individualizada no tratamento e no suporte ao paciente. Os sinais característicos do TEA evidenciados no paciente estão abaixo relacionados: * Dificuldades na Comunicação Social: Dificuldades em entender e expressar emoções. Padrões incomuns de contato visual. Dificuldade em iniciar e manter conversas. Falta de interesse em compartilhar experiências. * Comportamentos Repetitivos e Restritos: Adesão a rotinas rígidas. Interesses fixos e intensos em temas específicos – Hiper foco. Movimentos corporais repetitivos – Estereotipias. Sensibilidade aumentada ou diminuída aos estímulos sensoriais. * Educação: Necessidade de suportes educacionais específicos, como salas de aula com recursos adequados e métodos de ensino adaptados. * Relacionamentos Sociais: Dificuldade em estabelecer e manter amizades devido a desafios na interação social e na compreensão de sinais sociais não-verbais. Potencial para isolamento social devido a interesses intensos e específicos. De acordo com a Lei Brasileira n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e o Decreto n. 8.368, de 2 de dezembro de 2014, que regulamenta a referida lei, o paciente (CAMILA MOREIRA ALVES) tem garantidos os seguintes direitos: * Atendimento multiprofissional nas áreas de saúde, educação e assistência social. * Inclusão escolar, com apoio e adaptação curricular quando necessário. * Direito à participação em programas de habilitação e reabilitação. Recomenda-se acompanhamento contínuo com equipe multiprofissional e acesso a terapias e suportes adequados para promoção de sua qualidade de vida e desenvolvimento integral. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. CID F84 – Transtornos globais do desenvolvimento” Em atendimento ao pedido do médico perito e no bojo do processo administrativo, a autora apresentou relatório complementar (ID 245463164, pág 25): “Para os devidos fins, informo que a paciente supracitada encontra-se em acompanhamento regular no ambulatório de Psiquiatria desde 16/10/2023. Durante as consultas, observa-se que a paciente apresenta-se em estado normovigil, com angústia evidente. Encontra-se orientada no tempo e espaço, com pensamento organizado, discurso coeso e coerente, embora por vezes circunstancial, sem uso de neologismos. Humor rebaixado (hipotímico), com afeto congruente e ressonante. Psicorretidão preservada, consciência do eu integral, sem alterações de sensopercepção. Não há indícios de vivências alucinatórias no momento. Olhar demonstra sofrimento psíquico. Aparência pessoal adequada, rapport regular. A paciente nega ideação suicida e/ou homicida. Insight e crítica preservados. Apresenta dificuldades significativas na comunicação social, incluindo: Dificuldade em compreender e expressar emoções; Padrões atípicos de contato visual; Dificuldade em iniciar e manter conversas; Pouco interesse em compartilhar experiências pessoais; Presença de hiperfoco; Comportamentos motores repetitivos; Alterações na sensibilidade a estímulos sensoriais (hiper ou hiporreatividade). Dificuldades em estabelecer e manter vínculos de amizade, atribuídas a limitações na interação social e na interpretação de sinais sociais não verbais. Há risco de isolamento social em virtude de interesses restritos e específicos. O quadro clínico é compatível com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Atualmente, a paciente faz usos das seguintes medicações: Venlafaxina 112,5mg/dia, Metilfenidato (Ritalina) 10mg/dia, Trazodona 50mg/dia, Clonazepam 0,25mg (uso eventual, como medicação de resgate). A paciente também encontra-se em acompanhamento psicológico contínuo. Atenciosamente, CID-10:F84” Após apresentação da documentação, a servidora foi submetida a avaliação presencial e sobreveio laudo do perito nos seguintes termos: “NOME: CAMILA MOREIRA ALVES MATRÍCULA: 0239.041-8 CPF: 024.289.141-11 ÓRGÃO: SEEDF Considerando os exames realizados e dados compilados, a Junta Médica Oficial em 28/05/2025 concluiu que: O(A) periciando(a) NÃO É Enquadrado como Pessoa com Deficiência por não apresentar a síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II do artigo 1° da Lei n° 12.764 de 27/12/12 e do inciso 6 do artigo 5o da Lei Distrital n° 4.317 de 09/04/09. Obs: Caso discorde da decisão, deverá preencher requerimento de reconsideração à pericia médica oficial (disponível no site www.sei.df.gov.br), em até 30 dias da ciência da decisão NESTE MESMO PROCESSO SEI/GDF. (Fundamentação legal: Lei complementar no840/2011: Art.171 e art.172); Fundamentação Legal: Incisos I / Il do artigo 1° da Lei n° 12.764 de 27/12/12 Inciso 6 do artigo 5o da Lei Distrital n° 4.317 de 09/04/09 Despacho SEI PGDF/PGCONS (146901599) sobre o posicionamento exarado pela Procuradoria Geral do DF e sobre enquadramento de PCD-TEA (anexo 156903886) Advocacia-Geral da União. Parecer n. 00217/2024/CONS/PFFUB/PGF/AGU. Brasília: AGU, 2024.” (Grifos do original) Os atos administrativos são dotados da presunção de legalidade, porque precisam necessariamente observar a legalidade, moralidade e impessoalidade. No caso sob apreciação, há diferentes posicionamento médicos a respeito do quadro clínico ou seu grau, de modo que qualquer posicionamento diferente não prescinde de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É preciso ter em mente que a lei descreve uma condição para que a pessoa portadora do Transtorno de Espectro Autista – TEA seja equiparada como deficiente, a qual, a princípio não teria sido evidenciada no exame clínico realizado no bojo do procedimento administrativo. Não bastasse a presunção do ato administrativo, a sua verossimilhança é reforçada pela natureza do cargo ocupado pela servidora – professora de educação básica – e quem, até prova em contrário, teria ingressado na carreira pública nas vagas de ampla concorrência. Nesse juízo prelibatório e diante das divergências dos elementos de convencimento, que levam a entender pela necessidade de dilação probatória, deve-se suspender os efeitos da decisão vergastada até melhor apreciação pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator